Tribunal: TJSP
Processo: 1015683-53.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Instalação e implantação de software ERP - RM. Ação de obrigação de fazer cumulada com inexigibilidade de débito e tutela provisória de urgência satisfativa incidental. Sentença de improcedência do pedido formulado na ação principal e procedência parcial do pedido deduzido na reconvenção. Insurgência do autor. No caso vertente, o apelante, Mantenedor da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Instalação e implantação de software ERP - RM. Ação de obrigação de fazer cumulada com inexigibilidade de débito e tutela provisória de urgência satisfativa incidental. Sentença de improcedência do pedido formulado na ação principal e procedência parcial do pedido deduzido na reconvenção. Insurgência do autor. No caso vertente, o apelante, Mantenedor da Universidade Camilo Castelo Branco - Unicastelo, contratou com as requeridas, em 07 de novembro do ano 2014, a atualização de seu sistema de gestão administrativo, conhecido como "ERP – Enterprise Resource Planning", denominado "RM", da versão 11.40 "DELPHI" para a versão 12.0 "NET", através do Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços denominado "Detalhamento de Projeto de Implantação – DPI", Oportunidades nos 036974/037017", no valor líquido de R$ 221.000,00. Alegado inadimplemento obrigacional das contratadas. Inadmissibilidade. Em que pese a argumentação da parte apelante, pretendendo convencer que o pagamento foi suspenso em razão do descumprimento, pela parte ré, das condições contratuais vigentes, do laudo pericial de informática acostado às fls. 2.810/2.843, constata-se que: "A atualização do Sistema ERP – RM foi realizada até a suspensão dos pagamentos estimando por volta de 80% concluído". Destarte, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem, "a perícia demonstrou que as rés estavam cumprindo sua parte na avença e que, apenas em razão da falta pagamento pela autora, suspenderam a execução dos serviços contratados". Exceção do contrato não cumprido que não se aplica à hipótese. Sentença mantida neste aspecto. Alegação de incorreção do valor relativo à Oportunidade no 038192. Cabimento. Realmente houve equívoco na apuração do valor da dívida indicada na reconvenção, haja vista que a r. sentença recorrida não considerou o valor que já tinha sido faturado, no montante de R$ 39.745,68. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o valor referente à Oportunidade no 038192 no importe de R$ 177.245,68, mantendo a improcedência do pedido principal e a parcial procedência do pedido reconvencional.